Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706168-34.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON XAVIER DE MIRANDA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do BANCO INTER S/A: “1. Junte-se a cópia da peça relevante do processo de execução, nos termos do art. 914, §1o do CPC, qual seja: (a) memória de atualização do débito em cobrança. 2. Nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente ao valor do crédito impugnado. Retifique-o, se o caso. 3. Para a análise do pedido de suspensão do feito principal, venha o comprovante de segurança do juízo. 4. No tocante à gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, da análise da documentação acostada pelo embargante, nota-se do contracheque juntado aos autos que este aufere renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos (ID 224803864). Sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência a partir da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, é o julgado abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1772958, 07288894820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, considerando que o embargante aufere renda bruta superior ao teto estabelecido na referida resolução, não vislumbro a existência de hipossuficiência apta para concessão no benefício, motivo pelo qual indefiro o pedido. Por sua vez, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento da custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte embargante advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial.” Consta das razões recursais (i) que “o Juízo singular indeferiu de plano o benefício da justiça gratuita ao Agravante com base única e exclusivamente no contracheque colacionado à petição inicial”; (ii) que “juntou aos autos muitos outros documentos, sobretudo comprovantes de gastos e despesas mensais que demonstram que toda sua renda mensal é integralmente utilizada para satisfazê-las”; (iii) que, “Para além de seu contracheque, juntou o Agravante aos autos sua declaração de imposto de renda e seus extratos bancários atualizados”; (iv) que, “A partir de sua declaração de imposto de renda, nota-se que o Agravante possui três dependentes, que também se utilizam de sua renda para sobrevivência”; (v) que “dividindo-se a remuneração líquida auferida pelo Agravante pelos 4 (quatro) indivíduos que dela se utilizam - o Agravante e seus três dependentes -, tem-se uma renda per capita de R$ 1.801,67”; (vi) que “não possui nenhum patrimônio, conforme comprova sua declaração de imposto de renda, demonstrando que nada resta ao Agravante de sua renda”; e (vii) que “deve ser considerado são os extratos bancários atualizados do Agravante, que demonstram cabalmente que toda quantia que ingressou em sua conta bancária foi integralmente utilizada para pagamento das despesas mensais”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. A decisão de ID 69051267 indeferiu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 70339390 manteve o indeferimento, tendo o Agravante efetuado o recolhimento do preparo recursal (IDs 70915239 e 70915240). É o relatório. Decido. A remuneração do Agravante em princípio é incompatível com a hipossuficiência declarada. O Agravante percebe remuneração bruta de R$ 13.189,22 e líquida de R$ 7.418,41, não se colhendo dos autos, no plano da cognição sumária, elementos hábeis a evidenciar a sua hipossuficiência financeira. A declaração de renda e os extratos bancários juntados aos autos não permitem inferir que a renda do Agravante o impede de arcar com os custos do processo. Cabe assinalar que a gratuidade de justiça foi projetada legalmente para beneficiar litigantes que não têm condições econômicas de fazer frente aos dispêndios de uma disputa judicial. Não consiste em franquia processual concebida para alcançar litigantes que podem, ainda que com algum tipo de sacrifício, ter acesso ao Poder Judiciário. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator